Tribunal: TJES
Processo: 5015248-35.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015248-35.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSENI COSTA DUMAS DA CUNHA
RECORRIDO: AMBEC - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BELVEDER CLUBE DOS 500 e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015248-35.2024.8.08.0048

RECORRENTE: JOSENI COSTA DUMAS DA CUNHA

RECORRIDA:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COMPLEXIDADE AFASTADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13739642. Contrarrazões no Id. 13739651.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13739642),
eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo a recorrente o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13739282) em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Por todo o exposto, conheço a incompetência deste Juizado Especial e
DECLARO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, na forma do inciso IV, do artigo 485 do CPC combinado com o inciso II, do artigo 51, da Lei Federal n. 9.099/95.
”

O juízo de primeiro grau entendeu pela complexidade da causa, afirmando ser imprescindível a realização de perícia técnica para verificar a autenticidade da voz em uma gravação de áudio apresentada pela ré como prova da contratação dos serviços. Por considerar a produção de prova pericial incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme o art. 51, II, da Lei 9.099/95, declarou a incompetência do juízo para processar e julgar o feito.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta o equívoco da sentença, argumentando pela desnecessidade da prova pericial para a solução da controvérsia. Alega que a voz na gravação de áudio apresentada pela empresa ré é completamente diferente da sua, fato que, segundo ela, foi percebido durante a audiência de instrução. Diante da negativa de contratação do serviço e da alegada fraude, defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, pleiteando a inversão do ônus da prova para que a empresa recorrida seja compelida a comprovar a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial

Pois bem.

Primeiramente, cumpre afastar a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, pois, ao contrário do que entendeu o juízo de origem, a causa não ostenta complexidade que exija a produção de prova pericial. Na verdade, a controvérsia pode ser plenamente dirimida a partir da análise das provas já constantes dos autos, em conjunto com as regras de distribuição do ônus probatório previstas no Código de Defesa do Consumidor, o que torna a perícia técnica na gravação de áudio dispensável para o deslinde do feito.

Nesse contexto, por se encontrar o processo devidamente instruído com elementos suficientes à formação do convencimento, a causa encontra-se madura para julgamento. Portanto, passa-se diretamente à análise do mérito, com fulcro no artigo 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, tornando-se desnecessário o retorno dos autos à origem.

A controvérsia reside na validade de um contrato de adesão supostamente firmado entre uma beneficiária do INSS, no caso, aposentada, e uma associação que realiza descontos consignados em seu benefício previdenciário. A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, enquadrando-se a autora como consumidora e a ré como fornecedora de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Diante da verossimilhança das alegações da autora e de sua manifesta hipossuficiência técnica e informacional frente à associação, impõe-se a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC. Caberia, portanto, à empresa recorrida comprovar de forma inequívoca a regularidade da contratação.

Contudo, a recorrida falha em seu ônus. A principal prova apresentada, uma gravação de áudio, revela-se insuficiente para validar o negócio jurídico, sendo que a autora nega veementemente que a voz seja sua. A celebração de um contrato que implica em um débito mensal contínuo exige um consentimento qualificado, consciente e plenamente informado, o que não se verifica. A autora alega que sequer sabia qual era a utilidade da empresa, o que evidencia a violação ao dever de informação, insculpido no art. 6º, III, do CDC.

Mesmo que se admitisse um "aceite" por parte da autora na ligação, tal manifestação de vontade encontrar-se-ia viciada pela falha substancial no dever de informação da fornecedora, que não trouxe aos autos elementos probatórios robustos que comprovassem a anuência irrestrita e plenamente consciente da consumidora para a contratação.

É de conhecimento público e notório que práticas como esta se tornaram recorrentes no país. Diversas associações têm como alvo beneficiários do INSS, grupo socialmente vulnerável, impondo-lhes contratos de adesão de forma apressada e sem os devidos esclarecimentos, resultando em endividamento e comprometimento de verbas de natureza alimentar. Tal contexto fático, que já levou à instauração de investigações por órgãos estatais, exige do Poder Judiciário uma postura firme na proteção do consumidor, especialmente o idoso.

Acerca da forma de ressarcimento, tenho que deva ser
em

dobro
, justificada pela má-fé da empresa, que ficou demonstrada não apenas pela cobrança sem autorização, sendo afastada a hipótese de engano justificável, fundamentando a aplicação do artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere aos danos morais
, é de se reconhecer que em decorrência da ilicitude do desconto, a parte autora viu-se privada de receber parte de sua aposentadoria, comprometendo, portanto, sua subsistência.

Com efeito, referida situação configurou em ato lesivo à dignidade pessoal da beneficiária, pois, os valores seriam destinados ao seu sustento e sobrevivência, de modo que o desconto indevido ultrapassou os limites do mero aborrecimento, trazendo efetivo dano moral.

Nesta esteira, entendo por descabida a alegação do recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que
a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
dos danos morais
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito, entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais indenizatórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença objurgada para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
DECLARAR
inexistente a relação jurídica noticiada pela autora,
DETERMINANDO
que a requerida procede ao cancelamento de eventuais contratos que, porventura estiverem ativos.

CONDENAR
a requerida
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
a restituir o valor de
R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais),
já em dobro
, a autora
JOSENI COSTA DUMAS DA CUNHA,
bem como,
CONDENAR
a requerida ao pagamento, dos valores descontados indevidamente ao longo da demanda, desde que haja a comprovação do desconto em sede de cumprimento de sentença.
Os valores deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir dos efetivos prejuízos (Súmula n. 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação (art. 405 do Código Civil), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

CONDENAR,
ainda a requerida
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
em favor de
JOSENI COSTA DUMAS DA CUNHA
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)